Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010614-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 122.618.538-07 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO -
DECISÃO QUE DEFERE INGRESSO DE TERCEIRO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DA PARTE RÉ E INDEFERE A CITAÇÃO PESSOAL DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM EMPREENDIMENTO
- ALEGADA
PERDA DO INTERESSE JURÍDICO DO ASSISTENTE
-

MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA -
HABILITAÇÃO DE TERCEIRO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPC
-
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 282, §1o, DO CPC) -

HABILITAÇÃO DE TERCEIRO MANTIDA
-
PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Em agravo de instrumento não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de primeiro grau - como assim se revela
a alegada perda superveniente do interesse jurídico de habilitado como Assistente Simples
- sob pena de se incorrer em supressão de instância e julgamento
per saltum
.

2. À míngua da demonstração do efetivo prejuízo (em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
), o mero ingresso de terceiro interessado na condição de assistente sem a manifestação da parte contrária, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do processo, dado que não lhe é autorizado desrespeitar normas de ordem pública ou tumultuar o andamento processual de demanda direcionada à defesa de direitos difusos em sentido amplo, como a tutela do meio ambiente, na espécie.

3. O pleito de citação pessoal de todos os proprietários dos imóveis já foi objeto de apreciação pelo juízo singular nos idos de 2018 e indeferido na ocasião, sendo determinada a citação via editalícia, conforme requerido pelo Parquet, de modo que se revela pretensão acobertada pelo manto da preclusão temporal, nos termos dos arts. 278, caput, e 507, ambos do CPC.

4. Preliminar de perda do interesse jurídico do assistente rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
LUIZ ANTÔNIO LEMOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Capital nos autos da Ação Civil Pública n.o 0000258-53.2015.8.11.0082, pela qual foi deferido o ingresso de
Guilherme Arguelho Moura
como Assistente Simples das partes demandadas e, de forma concomitante, indeferida a solicitação do ora Agravante para a citação pessoal dos compradores dos lotes do empreendimento referido na petição inicial (
vide
id. 130227691 - pp. 2/7).

Em suas razões, o Agravante sustenta (id. 130227662), em síntese, que:

- somente o Ministério Público foi consultado sobre o pedido de
Guilherme Arguelho Moura
, sem que fosse dada a ele, Agravante, a oportunidade de se manifestar, o que entende configurar cerceamento de defesa;

- segundo o art. 120 do CPC, a admissão de um assistente só deve ocorrer caso não haja contestação em 15 dias e, ainda, segundo o parágrafo único deste artigo, se alguma parte alegar que o requerente não possui interesse jurídico, cabe ao juiz decidir, o que não foi oportunizado;

- o empreendimento
Sítio de Recreio Recanto Paiaguás
foi autorizado e licenciado nos anos 80, sendo os lotes comprados por várias pessoas que ali realizaram construções. O Ministério Público, no entanto, busca a anulação dos atos jurídicos provenientes do licenciamento do empreendimento pelo Município de Cuiabá e a demolição das construções feitas por particulares, de modo que entende fundamental a identificação de todos os atuais proprietários dos lotes, sobretudo ao se considerar que a maioria destes lotes já não pertence ao empreendedor, devendo, nesse esteio, haver a citação pessoal dos atuais proprietários sobre o andamento da Ação Civil Pública,

resguardando-os o direito ao contraditório e ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada
e, como corolário, seja oportunizada a manifestação prévia do Agravante sobre a admissão de
Guilherme Arguelho Moura
como Assistente, bem como seja feita a convocação de todos os atuais proprietários dos imóveis que compõem o
Sítio de Recreio Recanto Paiaguás
.

O efeito suspensivo recursal vindicado foi indeferido (id.
131766699
).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 134065196), o Agravado argui, em suma, que:

- o Agravante não demonstrou prejuízo concreto na habilitação de
Guilherme Arguelho Moura
, como Assistente Simples, apenas conjecturando possível vício processual, uma vez que, como Assistente, este irá atuar como auxiliar do Agravante, sem causar prejuízos. Além disso, sua aquisição de lotes no empreendimento justifica seu interesse no processo;

- o pedido para notificar pessoalmente todos os proprietários de lotes não deve ser aceito, já que se trata de questão preclusa e, ademais, em casos de danos ambientais, é aplicável o litisconsórcio facultativo, de modo que o Ministério Público pode acionar qualquer um dos degradadores, individualmente ou em conjunto, sem a necessidade de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que deve ser mantida a decisão objurgada (id. 143347691).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157307163).

Precedendo ao julgamento deste recurso, o Agravante peticionou. noticiando que
Guilherme Arguelho Moura
não é mais proprietário de imóvel adquirido daquele empreendimento, não subsistindo, ao seu sentir, qualquer relação jurídica com o Agravante, sequer interesse jurídico na habilitação como Assistente Simples. Assim sendo, postula a exclusão de
Guilherme Arguelho Moura
como terceiro interessado, ante a perda do interesse jurídico em sua habilitação como Assistente (id. 159734170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Colenda Câmara:

1. Da perda do interesse jurídico do Terceiro Interessado como Assistente

Ab initio
, cumpre a análise da questão ventilada como preliminar após a interposição deste Agravo, por petição avulsa em
id. 159734170
, aduzindo a perda superveniente do interesse jurídico
de
Guilherme Arguelho Moura

em sua habilitação como Assistente Simples, ao argumento de que não mais seria
proprietário de imóvel no empreendimento
Sítio de Recreio Recanto Paiaguás.

Em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu
nos autos de Ação Civil Pública n.o 0000258-53.2015.8.11.0082, entendo que a aludida preliminar não deve ser conhecida, sob risco de se incorrer em supressão de instância
, pois trata-se de fato não levado a conhecimento do juízo singular, sequer por ele analisado.

Trata-se, esta, de conclusão que fica ainda mais nítida ao se examinar os pedidos formulados no presente Agravo de Instrumento, donde em nenhum momento se extrai que se pretenda ver reconhecida a perda do interesse jurídico de
Guilherme Arguelho Moura
e sua respectiva exclusão como Assistente. Confira-se:

“VIII - REQUERIMENTOS.

Por estas razões REQUER:

1 – Sejam essas razões recebidas, e atribuído o efeito suspensivo, para que reste determinada a suspensão do processo na origem, até pronunciamento do colegiado sobre a matéria, bem como restem removidos dos autos a manifestação e de ID 721337746, e de todos os documentos que lhe acompanharam, posto que produzidos em frontal violação do que prevê o art. 119, § único, do CPC.

2 – Deferido o efeito suspensivo, seja reformada a decisão de ID 81277057, para:

2.a - Permitir que o Agravante se manifeste previamente a admissão do assistente nos autos; e

2.b - Sejam os atuais proprietários dos imóveis que compõe o Sítio de Recreio Recanto Paiaguás chamados à participar do processo, caso queiram, tendo vista que o pedido principal do MPE é a demolição das construções que os mesmos realizaram em suas propriedades, algumas há mais de décadas.

3 – Por fim, requer-se expressamente, que todas as notificações, intimações e publicações de estilo, sejam efetuadas em nome de todos os advogados constituídos (Procuração
Ad Judicia
em anexo), sob pena de nulidade”. (
vide
id. 130227662 – pp. 20/21)

Denota-se, pois, que os pedidos recursais se limitam a postular a nulidade da decisão que deferiu o ingresso de
Guilherme Arguelho Moura
sem que fosse oportunizada a manifestação prévia do Agravante, bem como para que haja a
citação pessoal de todos os proprietários dos lotes do
Sítio de Recreio Recanto Paiaguás.

Diante desse quadro, se a questão sobre a alegada perda do interesse jurídico na habilitação de
Guilherme Arguelho Moura
como Assistente Simples ainda não foi levada a conhecimento do juízo de primeiro grau, quanto menos por ele discutida, inviável que o seja por este Sodalício em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, r
azão pela qual
rejeito a aludida “preliminar”.

V O T O - MÉRITO

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
LUIZ ANTÔNIO LEMOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Capital nos autos da Ação Civil Pública n.o 0000258-53.2015.8.11.0082, pela qual foi deferido o ingresso de
Guilherme Arguelho Moura
como Assistente Simples dos Requeridos e, em contrapartida, indeferida a solicitação do Agravante pela citação pessoal dos proprietários dos lotes que compõem o empreendimento mencionado na ação (
vide
id. 130227691 - pp. 2/7).

Colhe-se dos autos de Ação Civil Pública que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
questiona a permissão concedida pelo Município de Cuiabá para a instalação do empreendimento
Sítio de Recreio Recanto Paiaguás

às margens do Rio Coxipó do Ouro, já que, além das restrições à sua implementação no local, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal n.o 1.833/1981, os encarregados do projeto, incluindo o Agravante em questão, estariam oferecendo lotes com dimensão e tamanho inferiores ao permitido pelo ordenamento do solo pelo Município de Cuiabá e também conforme estipulado na Lei Municipal n.o 1.833/1981.

No decorrer do trâmite processual,
Guilherme Arguelho Moura
compareceu nos autos para pleitear sua inclusão como
“terceiro interessado”
, ao fundamento de que teria adquirido, em 2013, um terreno no empreendimento mencionado na petição inicial e, por isso, deteria interesse jurídico nas reivindicações apresentadas na inicial.

Intimado a se manifestar (id. 130227683 - p. 65), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
limitou-se a aquiescer com o pedido,
“
Considerando que houve a citação dos adquirentes de lotes visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP - Num. 47585333 - Pág. 120, o MPMT não se opõe ao ingresso do Sr. Guilherme Arguelho Moura como assistente simples do requerido Luiz Antônio Lemos
”
(
vide
id. 130227683 - p. 67).

Diante da anuência do
Parquet
, foi admitido o ingresso de
Guilherme Arguelho Moura
“na condição de assistente simples das partes requeridas, recebendo o processo no estado em que se encontra”
. Na mesma oportunidade, o Juízo singular indeferiu a citação pessoal dos demais adquirentes dos lotes do empreendimento descrito na inicial (
vide
id. 130227691 - p. 7).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita, apenas ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial:

- sobre a possibilidade de ingresso no feito de terceiro interessado, na qualidade de Assistente Simples, sem prévia manifestação da Parte Requerida;
e

-
quanto ao pleito de
citação pessoal dos proprietários dos imóveis que integram o empreendimento

Sítio de Recreio Recanto Paiaguás
,

objeto da lide.

Importa salientar que, nessa seara recursal, é vedada a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, a exemplo da alegada tese de perda do interesse jurídico de
Guilherme Arguelho Moura
em sua habilitação como Assistente Simples, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, é cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 119,
caput
, autoriza que, “
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
”, enquanto o dispositivo subsequente prevê o rito a ser observado para a análise de pedido desta natureza,
in verbis
:

“Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.”

In casu
, denota-se que o pedido de ingresso do terceiro
Guilherme Arguelho Moura
foi acolhido sem que fosse feita qualquer consulta prévia ao Requerido
LUIZ ANTÔNIO LEMOS
, restringindo-se o juízo
a quo
a inquirir previamente o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, autor

da Ação Civil Pública

(
vide
id. 130227683 - p. 65); logo,
em detrimento à regra processual de que a intimação das Partes era imprescindível para tanto.

Não se desconhece que, como pilar do Estado de Direito, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, contemplando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o de se contrapor à pretensão (direito de defesa).

Significa que o contraditório deve ser entendido, em termos amplos, como sendo, de um lado, “
a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis
” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 12a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016, p. 245).

Entretanto, de igual modo, não se olvida que no cerne do sistema de nulidades do processo civil brasileiro reside o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (“
pas de nullitè sans grief
”). É o que dispõe o art. 282, §1o, do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.” (g.n.)

Vale dizer:

“(...) em sede processual o interesse público reside na sua finalidade externa, representada pela eliminação da crise no plano material. Desde que esse resultado seja obtido mediante instrumento dotado do mínimo de segurança, em que foram regulados o contraditório e ampla defesa, qualquer vício deixa de ser importante, incidindo, então, os princípios da ausência do prejuízo e da economia. Assegurada a participação efetiva dos sujeitos do processo entendida esta como aptidão para influir na formação do resultado, nenhum desvio formal pode constituir óbice a que a sentença produza seus efeitos naturais no plano material”.
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
Efetividade do Processo e Técnica Processual
. Editora Malheiros: São Paulo, 2006, p. 442).

No caso concreto, o Agravante argui a nulidade da decisão recorrida, sustentando que ela teria violado o disposto no art. 120 do CPC, porém não aponta qualquer prejuízo concreto decorrente desse “
error in procedendo
”, exceto que lhe teria sido tolhida a possibilidade de impugnação à Assistência requerida por
Guilherme Arguelho Moura
, quando nos precisos termos do art. 120 do CPC, eventual discordância sequer seja razão suficiente para impedir o deferimento do pleito pelo juízo, caso preenchidos os requisitos do art. 119 do CPC.

Adicionalmente, é importante enfatizar que o mero ingresso do terceiro interessado, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do processo em exame, dado que não lhe é autorizado desrespeitar normas de ordem pública ou tumultuar o andamento processual de demanda direcionada à defesa de direitos difusos em sentido amplo,
in casu
, como a tutela do meio ambiente.

Além disso, observe-se que antes da interposição deste recurso, o Requerido

LUIZ ANTÔNIO LEMOS

pediu ao juízo recorrido que

“
Reconsidere a decisão de ID 81277057, e permita que o requerido manifeste antes da admissão do pretenso assistente no processo
”
(
vide
id. 130227691 - p. 19),

pedido que ainda pende de análise na instância original, de sorte que entendo estar assegurado ao Requerido

LUIZ ANTÔNIO LEMOS
,
mesmo que por implementação posterior, o exercício de seu direito de manifestação nos
termos do art. 120 do CPC, o que afasta a suposição de
cerceamento de defesa.

Destarte, à míngua da demonstração do efetivo prejuízo, não vislumbro motivos para alterar, neste momento, o entendimento do Juízo do primeiro grau.

No que concerne ao pleito de
citação pessoal
dos proprietários dos imóveis que integram o empreendimento

Sítio de Recreio Recanto Paiaguás
objeto da lide, entendo não demandar maiores elucubrações, visto que se trata de questão preclusa
. Explico.

Compulsando a farta documentação carreada a este recurso, notadamente a contestação ofertada na origem por
LUIZ ANTÔNIO LEMOS
(id. 130227667 - pp. 137/144)
,
observo que ali igualmente constou o pedido para que todos os adquirentes de lotes do supracitado empreendimento fossem citados para compor a lide como litisconsortes passivos necessários,
retratando o pleito ora vertido praticamente uma mera reprodução daquele requerido nos idos anos 2017, nos autos da
Ação Civil Pública n.o 0000258-53.2015.8.11.0082
.

Diante da escassez de dados fornecidos pelo Requerido sobre quais fossem os adquirentes dos lotes, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
rechaçou o pedido de
citação pessoal e requereu, em contrapartida, a citação por edital, com esteio no que dispõe o art. 259, inc. III, do CPC (id. 130227668 - pp. 71/73) e, de modo a assegurar a mais ampla publicidade a todos, o juízo acolheu, em 30/05/2018, o pedido de citação via editalícia e determinou, por analogia ao disposto no art. 554, §1o, do CPC, a expedição de edital (id. 130227668 - pp. 77/82).

Contra essa decisão
LUIZ ANTÔNIO LEMOS
não se opôs
(
vide
certidão ao id. 130227668 - p. 105).

Como sabido, a teor do art. 278,
caput
, do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, enquanto o art. 507 do mesmo Código estabelece que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, esclarece Fredie Didier Junior que ela pode ser temporal (“
perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno
”), lógica (“
perda da faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder
”), consumativa (“
perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal
”) e punitiva (“
decorra da prática de ato ilícito
”). (
In

Curso de Direito Processual Civil
. vol. I. 21. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 496-501).

Estabelecidas essas premissas e do que se depreende dos autos, é incontestável que, com fulcro no art. 507 do CPC, o pleito de chamamento pessoal dos adquirentes retrata questão acobertada pelo manto da preclusão temporal do direito de recurso,
impondo-se que seja mantida a decisão agravada.

Forte nessas razões e
rejeitando a preliminar
de perda do interesse jurídico do assistente,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023